Tribunal: TJBA
Processo: 0347687-91.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347687-91.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES

ESPÓLIO: MARCELO MESQUITA PEREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL FACHINETTI BRANDAO, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, BRUNO LEONARDO SOUTO COSTA, THAIS DE CARVALHO SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REAJUSTE ANUAL DE BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ILEGALIDADE DA AUSÊNCIA DE REVISÃO NOS ANOS DE 1995 E 1996. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI COMO ÍNDICE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação Cível interposta por entidade de previdência complementar contra sentença que reconheceu o direito do autor ao reajuste de complementação de aposentadoria, diante da ausência de revisão anual dos benefícios nos exercícios de 1995 e 1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia recursal envolve:

(i) a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de intimação válida e incompetência do juízo;
(ii) a verificação da prescrição aplicável à pretensão de revisão dos benefícios;
(iii) a legalidade da ausência de reajuste da complementação de aposentadoria nos anos de 1995 e 1996, em face da legislação de regência;
(iv) a definição do índice a ser utilizado para recomposição inflacionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Inexistência de cerceamento de defesa, porquanto a matéria é exclusivamente de direito, autorizando o julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). A prova atuarial postulada era impertinente.

4.

Ausência de nulidade por vício de intimação, diante da inexistência de demonstração de efetivo prejuízo processual, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

5.

Incompetência da Vara de Relações de Consumo afastada, visto que, à época da distribuição, as varas acumulavam competência cível e de consumo, permanecendo o feito regularmente processado após reorganização administrativa do Tribunal.

6.

Negativa de prestação jurisdicional não configurada, pois a decisão apresentou fundamentação clara e suficiente, em consonância com os arts. 489 do CPC e 93, IX, da CF.

7.

Quanto à prescrição, a obrigação de reajustar benefícios previdenciários é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês. Aplica-se a prescrição parcial (quinquenal), não abrangendo o fundo de direito, conforme Súmulas 291 e 427 do STJ.

8.

No mérito, a legislação de regência (Lei nº 6.435/77, Decreto nº 81.240/78 e Resolução MPAS nº 3/1980) impunha revisão anual dos benefícios. A ausência de reajuste em 1995 e 1996 gerou defasagem patrimonial indevida.

9.

Correta a adoção do IGP-DI como índice de atualização, critério já utilizado pela própria entidade a partir de 1997 e aceito pela jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento:

1.

A ausência de reajuste na complementação de aposentadoria configura obrigação de trato sucessivo, incidindo prescrição apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação (Súmulas 291 e 427 do STJ).

2.

A legislação vigente à época (Lei nº 6.435/77, Decreto nº 81.240/78 e Resolução MPAS nº 3/1980) assegurava a revisão anual dos benefícios de previdência complementar, sendo ilegal a ausência de reajuste nos anos de 1995 e 1996.

3.

Na ausência de índice específico previsto no estatuto, deve ser adotado o IGP-DI como critério de atualização, em consonância com a prática da própria entidade e com a jurisprudência desta Corte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I, 489 e 1.013, § 4º; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 6.435/77, art. 42; Decreto nº 81.240/78, art. 21, § 1º; Resolução MPAS nº 3/1980.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 291 e 427; TJBA, Apelação nº 0338698-33.2013.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 20.03.2018, DJe 23.03.2018; TJBA, Apelação nº 0347680-02.2014.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 11.09.2024; TJBA, Apelação nº 0501772-30.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 16.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº

0347687-91.2014.8.05.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
,
e como
APELADO
,
Marcelo Mesquita Pereira e Outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.